Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714820-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO FERREIRA CESAR, LEONARDO BUENO DO PRADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 21743506/21743507, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alteração do credor/titular do precatório. 1 - alteração do credor/titular do precatório: LEONARDO BUENO DO PRADO - OAB DF39146-A - CPF: 014.998.341-79. Todas as demais informações do precatório PERMANECEM INALTERADAS. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto